Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-44.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000949-44.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUPRADES SOUZA CASTRO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ESTADUAIS. ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, na esteira dos precedentes desta Corte de Justiça, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), os efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes foram suspensos, nos termos do art. 24, XIII e §4º da Constituição Federal.

2. Entretanto, em relação do Estado da Bahia, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte.

3. Sentença reformada em parte para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000949-44.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante EUPRADES SOUZA CASTRO e como apelados ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR 02